Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720744-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: WILSON CARDOSO DE MELO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 38145720, porquanto o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, uma vez que o presente feito encontra-se em grau recursal. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007